Tribunal: TJDFT
Processo: 0734306-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0734306-16.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por JVC Indústria Comércio Atacado Logística e Distribuição de Alimentos (Juno Veloso Vidal dos Santos Eireli) contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Titular da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que, em ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado na petição inicial (ID 136777867 do processo n. 0714516-89.2022.8.07.0018). Nas razões recursais (ID 40196384), a parte agravante relata que a ação ajuizada na origem busca “desconstituição do crédito tributário decorrente do Auto de Infração n. 14.422, de 30.07.2014, o qual tem como objeto a exigência do pagamento antecipado de ICMS nas operações de aquisição interestadual de produtos de carne (Decreto Distrital no 18.955/97: art. 320, III, §4o e 13o c/c 74, II, “c”, 3)”. Na petição inicial, requereu tutela provisória de urgência a fim de suspender a exigibilidade de crédito tributário originado do Auto de Infração indicado. Afirma que “o referido lançamento tem fato gerador ocorrido em período que a empresa se encontrava dispensada da exação porque enquadrada no Regime Especial de ICMS previsto no art. 320-D do Decreto n. 18.955/97, haja vista a letra “b” do inciso II do § 10 do próprio art. 320 do mesmo regulamento”. Cita o Acórdão n. 121/2016 proferido pelo Pleno do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do DF (TARF) no processo administrativo n. 0040002346/2014. Nesse ponto, expõe que, de acordo com a referida decisão, “a empresa estava enquadrada no prefalado regime especial até 27.11.2014 para os produtos de carne, especialmente bovina e suína”. Destaca ter juntado aos autos parecer favorável da própria Procuradoria do Distrito Federal, além de decisões do TJDFT que reconhecem o enquadramento da empresa no regime especial até 27/11/2014 e, portanto, declararam inexigibilidade de pagamento antecipado de ICMS até a pontuada data. Sustenta que os requisitos necessários para deferimento do pedido de tutela de urgência foram preenchidos. Considera necessário suspender a exigência do crédito tributário, nos termos do art. 151, V, do CTN, pois a comprovação da regularidade fiscal é condição imprescindível para manutenção dos contratos de fornecimento de alimentos firmados entre a pessoa jurídica e o setor público, inclusive com o Distrito Federal. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada suspensão de exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração n. 14.442/2014, com base no inciso V do art. 151 do Código Tributário Nacional. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido (ID 40196385). Ao ID 40197546, a Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos de 2a Instância (Núcleo de Análise de Processos Originários do TJDFT) certificou existência de possível prevenção desta Relatoria da 2a Turma Cível, em razão da distribuição anterior dos agravos de instrumento n. 0727124-76.2022.8.07.0000 e n. 0729914-33.2022.8.07.0000. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o parágrafo único do art. 930 do CPC, o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Nessa linha, o art. 81 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça prevê que “a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação”. Como relatado, os autos vieram conclusos, por redistribuição, em razão de possível prevenção relacionada aos agravos de instrumento n. 0727124-76.2022.8.07.0000 e n. 0729914-33.2022.8.07.0000. O primeiro agravo foi distribuído em 17/8/2022 a esta Relatoria da 2a Turma Cível. O segundo recurso, por sua vez, foi distribuído em 9/9/2022 ao Desembargador Relator Hector Valverde Santanna, que também integrava este órgão julgador. Em análise do agravo de instrumento n. 0727124-76.2022.8.07.0000, verifica-se que o recurso foi interposto contra a decisão interlocutória que, no processo de conhecimento n. 0712923-25.2022.8.07.0018, indeferiu pedido de tutela de urgência destinado a suspender a exigibilidade de créditos tributários decorrentes dos Autos de Infração n. 17056, 808, 19166, 14817 e 14598. A causa de pedir refere-se ao regime especial previsto no art. 320-D do Decreto n. 18.955/97 e ao Acórdão n. 121/2016 prolatado pelo Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais. Já o agravo de instrumento n. 0729914-33.2022.8.07.0000 foi interposto contra a decisão interlocutória que, nos autos da ação de conhecimento n. 0713989-40.2022.8.07.0018, indeferiu pedido de tutela de urgência destinado a suspender a exigibilidade de créditos tributários decorrentes dos Autos de Infração 17056, 828, 1166, 14817 e 14598. A causa de pedir relaciona-se à (in)exigibilidade de pagamento antecipado do ICMS nos moldes da alínea “a” do inciso III do art. 2o, da alínea “a” do inciso XI do art. 5o, e do § 1o do art. 46, todos da Lei n. 1.254/96, bem como do inciso III e §§ 4o e 13 do art. 320, III, c/c o número 3, da alínea “c”, do inciso II do art. 74, do Decreto n. 18.955/97. O agravo em epígrafe, por outro lado, foi interposto contra a decisão interlocutória que, na ação de conhecimento n. 0714516-89.2022.8.07.0018, indeferiu pedido de tutela provisória destinado a suspender a exigibilidade de crédito tributário decorrente do Auto de Infração n. 14.422. Embora os processos envolvam as mesmas partes e exista similitude entre as matérias discutidas, constata-se que as demandas que deram origem ao presente agravo e aos recursos antes mencionados são diferentes, assim como os Autos de Infração questionados nas respectivas lides. Vale destacar que a ação de conhecimento em referência neste agravo foi distribuída de modo aleatório à 4a Vara da Fazenda Pública do DF. Portanto, não houve, na origem, reconhecimento de conexão ou continência, o que poderia impor a necessidade de modificação de competência e reunião dos autos no mesmo órgão. Cabe assinalar, ainda, que a pessoa jurídica JVC Indústria Comércio Atacado Logística e Distribuição de Alimentos (Juno Veloso Vidal dos Santos Eireli), ora agravante, é parte em vários processos em trâmite em diversas Varas de Fazenda e Turmas Cíveis deste Tribunal de Justiça, os quais também tratam sobre regime especial e exigência de pagamento antecipado de ICMS em operações de aquisição interestadual de produtos de carne. É pertinente citar, como exemplo, o agravo de instrumento n. 0724398-37.2019.8.07.0000, distribuído ao Desembargador Relator Roberto Freitas, da 3a Turma Cível, em 7/11/2019; o agravo de instrumento n. 0700440-85.2020.8.07.0000, distribuído em 15/1/2020 à Desembargadora Relatora Ana Cantarino, da 5a Turma Cível; e o agravo n. 0706052-67.2021.8.07.0000 autuado em 1/3/2021 e distribuído ao Desembargador Relator Getúlio Moraes Oliveira, da 7a Turma Cível. Verifica-se, desse modo, que este recurso e os agravos indicados na certidão ID 40197546 não dizem respeito aos mesmos processos na primeira instância e não tratam sobre ações associadas no Juízo a quo. Além disso, há vários recursos anteriores relacionados a casos similares e que foram distribuídos aleatoriamente e conhecidos por outros órgãos julgadores. Por essas razões, não se constata circunstância capaz de atrair a prevenção desta Relatoria ou desta Turma Cível para processar e julgar o agravo de instrumento em epígrafe. 3. Com esses fundamentos, determino redistribuição aleatória deste recurso, na forma prevista no Regimento Interno deste Tribunal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de outubro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora